Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-43.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800444-43.2022.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, RONALDO NEVES DOS SANTOS, RAIMUNDA NUNES DE OLIVEIRA, GENISON LOPES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
. PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
que, de ofício,
arquivou o TCO de nº 00117/2022.100125-6, instaurado para apurar a prática da infração penal prevista no art. 180, § 3º, do CP, supostamente praticada por Adriano Silva de Oliveira, Ronaldo Neves dos Santos, Raimunda Nunes de Oliveira e Genison Lopes dos Reis.

Em razões recursais,
ID nº 11356490,
a representante do órgão ministerial relatou que fora instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência para apurar a prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do CP,

tendo solicitado à Secretaria da Vara que certificasse se os supostos autores foram beneficiados por transação penal nos últimos 05 anos, mas, que em apertada fundamentação o magistrado determinou o arquivamento do feito por considerar que a referida certidão já constava dos autos, não sendo, contudo, tal ocorrência causa de arquivamento do feito, mormente em razão da grande demanda de processos, sendo aceitável que equívocos de tal natureza ocorram, porém, demandaria tão somente devolução dos autos para apreciação.

Pugnou pela reforma da decisão combatida, a fim de ser determinado o regular prosseguimento das investigações, sob o argumento de que, no ordenamento jurídico, não se mostra cabível o arquivamento
ex officio
pelo magistrado, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para seguir seu curso regular, com remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia e/ou proposta de Transação Penal.

Em ID nº 11356501, contrarrazões de Raimunda Nunes de Oliveira, pugnando pela improcedência do apelo.

Em ID nº 11356512, contrarrazões de Adriano Silva de Oliveira, Ronaldo Neves dos Santos e Genilson Lopes dos Reis, pugnando pela improcedência do apelo.

Nesta instância superior,
ID nº 11434515, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela Sessão de plená
rio virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
que, de ofício,
arquivou o TCO de nº 00117/2022.100125-6, instaurado para apurar a prática da infração penal prevista no art. 180, § 3º, do CP.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença que arquivou de ofício o
TCO de nº 00117/2022.100125-6, instaurado para apurar a prática da infração penal prevista no art. 180, § 3º, do CP
,
pois tal decisão, afirma, viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do Ministério Público, isto porque não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender
.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe ao mesmo a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providencia ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

Entendo, portanto, que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal,
para determinar o regular p
rosseguimento das investigações nos autos do TCO de nº 00117/2022.100125-6, em que se apura a prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do CP.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022